Tribunal: TJES
Processo: 5013971-95.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013971-95.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA VIEIRA FELIX
RECORRIDO: ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013971-95.2024.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:

MARIA DA PENHA VIEIRA FELIX

RECORRIDO:
ANDDAP ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(1). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e
,
ajuizada por MARIA DA PENHA VIEIRA FELIX em face de ANDDAP ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. Em síntese alega o Recorrente que, constatou através do extrato de pagamento no portal MEU INSS descontos no seu benefício de n° 163.728.131-2, identificada como "CONTRIB. ANDDAP 0800 202 0181”, no valor de R$ 77,86. Alega que jamais solicitou e desconhece o vínculo contratual com a recorrida. Diante dos fatos, buscou em juízo a declaração de inexistência de débito e a nulidade contratual, requerendo a restituição em dobro dos valores descontados, além dos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(2).
A sentença proferida pelo juízo a quo
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, nos seguintes termos: “1.
DECLARAR
a inexistência do negócio jurídico firmado entre as partes, referente à “CONTRIB. ANDDAP 0800 202 0181", determinando que a requerida providencie a liberação da margem consignável da autora perante a base do INSS, no prazo máximo de cinco dias, contados da publicação da sentença, sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

2.
CONDENAR
a requerida a restituir à autora o montante de R$ 233,58 (duzentos e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos), acrescido de correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora contados da citação, pelo INPC; 3.
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais. Confirmo a tutela de urgência ao seu tempo deferida.”

(3).
Em tempo, a Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo gratuidade a justiça, a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário, bem como a condenação em danos morais.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, não apresentou as contrarrazões ao recurso inominado, requerendo a sentença na íntegra.

(5).
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações envolvendo entidades sindicais/associação que fornecem serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

(6). Sendo que a liberdade de associação, garantida pelo artigo 5º, inciso XX, da Constituição Federal, assegura a qualquer indivíduo o direito de não ser obrigado a se associar ou a permanecer associado.
Portanto, qualquer filiação que não seja resultado de uma manifestação de vontade livre e consciente é nula de

pleno direito.

(7). Comungo o entendimento do juízo sentenciante, a qual reconheceu a inexistência da relação jurídica, a qual a recorrida não cumpriu em demostra a legalidade da filiação. No tocante a restituição em dobro, impugnado pela recorrente, entendo que merece guarida. Em consonância a
-
Apelação cível TJ-ES: 5000209-44.2024.8.08.0065, menciona que a inexistência de prova robusta de anuência do consumidor para descontos em benefício previdenciário caracteriza prática abusiva, ensejando restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

(8). Quanto ao dano moral, o desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral "in re ipsa", justificando a condenação em danos extrapatrimoniais, que devem atender aos critérios de fixação, sendo a dupla função de reparação e prevenção e devendo observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. Por fim, condeno o Recorrido a pagar ao Recorrente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

(9)
. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
,
para declarar a inexistência contratual, condenando o Recorrido a restituir o Recorrente os valores descontados do benefício previdenciário em dobro. Condenar o Recorrido a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao Recorrente, a título de danos morais.

(10).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)